Tribunal: TJSP
Processo: 1001116-07.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – Contrato de gaveta – Transferência do financiamento – Acordo judicial entre um dos compradores originais e o autor - Homologação – Pretensão de transferência do financiamento – Recusa sob alegação de existência de dois compradores no contrato originário e acordo realizado com apenas um deles – Sentença de improcedência – Inconformismo – Possibilidade de transferência do

Ementa:
COMPRA E VENDA – Contrato de gaveta – Transferência do financiamento – Acordo judicial entre um dos compradores originais e o autor - Homologação – Pretensão de transferência do financiamento – Recusa sob alegação de existência de dois compradores no contrato originário e acordo realizado com apenas um deles – Sentença de improcedência – Inconformismo – Possibilidade de transferência do contrato em relação ao requerido presente no acordo - Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.